Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-70.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OITIVA DE INFORMANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, porquanto não verificada nenhuma irregularidade no curso da instrução. 1.1. Após o retorno do mandado de intimação não cumprido, as partes se mantiveram inertes, em nada se insurgiram e tampouco levaram ao juízo o endereço correto ou o telefone da informante. Portanto, a prova efetiva do prejuízo incumbe a quem a alega (Pas de nullité sans grieff), o que não restou demonstrado no caso em exame.
2. A autoria do crime de ameaça ensejou dúvida razoável ao não ser amparada pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, porque a prova do delito se baseia tão somente na palavra da vítima.
3. A palavra da vítima possui relevante valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, os quais, na espécie, não se mostraram suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.